Tribunal: TJDFT
Processo: 0009592-52.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. LIMITES DA COGNIÇÃO. IRREGULARIDADE URBANÍSTICA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo embargado contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para reconhecer o exercício de posse sobre área determinada, mantendo o embargante na posse do bem imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ocupação exercida pelo embargante configura posse juridicamente tutelável em sede de embargos de terceiro e se alegadas irregularidades urbanísticas são aptas a afastar o reconhecimento da posse ou a autorizar a reintegração pretendida pelo embargado, ora apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de terceiro admitem tutela possessória quando demonstrado que o embargante exerce posse própria sobre o bem. 4. O conjunto probatório produzido nos autos comprova o exercício de posse direta, contínua e ostensiva pelo embargante, conforme constatado por laudo pericial e inspeção judicial. 5. A cognição nos embargos de terceiro limita-se à verificação da posse entre particulares, não abrangendo a análise de eventual ilicitude urbanística ou administrativa da ocupação. 6. Eventuais irregularidades administrativas não afastam, por si sós, a proteção possessória, devendo ser apuradas pelas vias próprias, sem prejuízo da tutela da posse comprovadamente exercida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A procedência dos embargos de terceiro exige a comprovação de posse direta, contínua e ostensiva pelo embargante. 2. A cognição em embargos de terceiro limita-se à tutela possessória entre particulares, não alcançando a apuração de eventual ilicitude urbanística ou administrativa da ocupação.”